Tribunal: TJMT
Processo: 1009825-59.2023.8.11.0002
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009825-59.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[JEAN CARLOS GOMES DA SILVA - CPF: 049.048.541-36 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR
SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL - SCR - NATUREZA DE CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SÚMULA N° 323 DO STJ -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA
–
DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR –

SENTENÇA REFORMADA

–

RECURSO
CONHECIDO E PACIALMENTE PROVIDO.

1.
Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR)
pode ser caracterizado como restritivo de crédito, uma vez que as informações cadastradas, se forem desabonadoras, podem impedir ou dificultar a aquisição de crédito.

2. Súmula no 323 do STJ determina que a “
inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução”.

3.
Assim, a manutenção no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR) revela-se indevida, o que caracteriza o ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) e enseja o dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor)
.

4.
É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano é presumindo ou dano moral
in re ipsa.

5.
O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. Sentença reformada.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Vistos.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante contra a sentença que julgou improcedente os pedidos da inicial.

A parte recorrente requer reforma da sentença
para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados totalmente procedentes, bem como seja reconhecida o prazo máximo de manutenção em cadastro de proteção ao crédito (SCR).

A parte recorrida pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO

Colenda 2o Turma Recursal:

Verifica-se que o respeitável juízo “a quo” julgou improcedente a presente demanda, sob os argumento de que:

(...)

“
Com efeito, não consta dos autos a comprovação de qualquer negativação operada pela reclamada em detrimento do autor, de modo que ter o nome cadastrado no SISBACEN, por si só, não constitui demérito à honra ou à imagem da requerente,
uma vez que o documento de ID 112763920 não comprova as alegações da autora”
.

Sic.

(...)

“Consigno que o extrato colacionados com a defesa (ID 116239309) comprova a inexistência de negativação lançada pela promovida e a EXISTÊNCIA DE 01 RESTRIÇÃO EM DESFAVOR DO RECLAMANTE, o que justifica a suposta negativa de crédito.

Além disso, eventuais dificuldades no acesso ao crédito no mercado pode ser consequência de inadimplências anteriores ou mesmo decorrente da análise salarial do promovente, o que por certo não pode ser atribuído à empresa reclamada, sobretudo por se tratar de recusa operada por empresas estranhas à presente lide.

Nessa mesma toada, os danos morais suscitados pelo demandante se revelam inexistentes, devendo tal pedido ser julgado improcedente”.

Sic.

Desse modo,
em razão do Recurso Inominado devolver a Turma Recursal o conhecimento da matéria e estando a causa madura
(em condições de imediato julgamento),
passo a apreciar o mérito da presente demanda,
com fundamento no artigo 1.013, §3o, do Código de Processo Civil.

A respeito do tema o
Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n° 323, nos seguintes termos:

“A inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução”.

O Ordenamento jurídico em seu artigo 43, §5o, do Código de Defesa do Consumidor, determina:

“Consumada a prescrição relativa à cobrança de débitos do consumidor, não serão fornecidas, pelos respectivos Sistemas de Proteção ao Crédito, quaisquer informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores”.

Assim, demonstrada a manutenção por mais de 5 (cinco) anos dos dados da parte promovente no Sistema de Informações de Crédito – SCR (data de inclusão em

01/2018 e ação distribuída no dia 17/03/2023),

configura violação da
Súmula n° 323 do Superior Tribunal de Justiça
, em razão da prática de ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) que enseja a responsabilidade civil (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor).

Nesse mesmo sentido, vem, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, “ipsis litteris”:

APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação de dano moral. Dívida referente a cartão de crédito.
Prescrição reconhecida
.
Manutenção do nome da autora em cadastro de inadimplentes após o prazo prescricional. Súmula 323 do STJ
: "A inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução".
Conduta incorreta da ré. Responsabilidade objetiva. Dano moral "in re ipsa". Indenização cabível.
Quantum que deve ser fixado dentro do princípio da razoabilidade. Valor fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Reforma parcial da r. sentença. Recurso provido. (TJ-SP - AC: 10013189720208260390 SP 1001318-97.2020.8.26.0390, Relator: Décio Rodrigues, Data de Julgamento: 30/07/2021, 21a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/07/2021, grifos nossos).

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

No caso em tela, em que pese a Corte Superior equiparar as anotações no SCR às negativações, temos que distinguir para aquilatar o suposto dano ao alcance de tais medidas.

Enquanto a negativação pode restringir a concessão de créditos e compras em qualquer estabelecimento e até denegrir a imagem do inscrito com a pecha de ”mal pagador”, a inscrição no SCR é de conhecimento limitado, apenas a instituição bancária pode acessá-lo.

Assim, embora ambas as medidas: negativação e inscrição sejam para proteção ao crédito divergem em seu alcance não sendo possível atribuir a ambas semelhante valor indenizatório.

De suma importância mencionarmos que os critérios da fixação dos danos morais serão
:
a
extensão do dano
(artigo 944 do CC),
função pedagógica do dano moral
,
capacidade econômica das partes
,
evitar o enriquecimento sem causa
,
princípios
constitucionais da
razoabilidade
e da proporcionalidade

e a
Súmula
no 29 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso
, “ipsis litteris”:

“Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito”.

Assim,

em razão de ser uma restrição interna
,
reputo justa e razoável a indenização por danos morais na quantia de

R$ 1.000,00 (mil reais),
com juros de mora a partir da citação (artigo 405 do Código Civil) e corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta decisão (Súmula n. 362 do STJ).

Além disso
,
determino o cancelamento no
Sistema de Informações de Crédito (SCR) do apontamento discutido nos autos
.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso inominado

e

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para reformar a sentença atacada
e

DETERMINAR

que a parte reclamada proceda com o cancelamento
(somente)
da restrição
no importe de R$ 533,00
(quinhentos e trinta e três reais)
inserida no Sistema de Informações de Crédito (SCR) em 01/2018
,
bem como CONDENAR a parte reclamada (recorrida) ao pagamento em favor da parte reclamante (recorrente) da

quantia de

R$ 1.000,00 (mil reais),
com juros de mora a partir da citação (artigo 405 do Código Civil) e corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta decisão (Súmula n. 362 do STJ).

Sem custas judiciais e honorárias advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023